Tribunal: TJSP
Processo: 1005947-92.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
*Monitória – afastada preliminar de julgamento "extra petita" - sentenciamento de acordo com art. 489, do CPC/15 - contrato de abertura de crédito em conta corrente (cheque especial) acompanhado de extratos bancários e planilha de cálculo do débito, demonstrando a evolução do saldo devedor – documentação apta a embasar a demanda – inaplicabilidade do CDC (Lei 8078/90) - validade dos juros

Ementa:
*Monitória – afastada preliminar de julgamento "extra petita" - sentenciamento de acordo com art. 489, do CPC/15 - contrato de abertura de crédito em conta corrente (cheque especial) acompanhado de extratos bancários e planilha de cálculo do débito, demonstrando a evolução do saldo devedor – documentação apta a embasar a demanda – inaplicabilidade do CDC (Lei 8078/90) - validade dos juros contratuais/remuneratórios – rejeitada impugnação da gratuidade judiciária concedida aos requeridos - demanda procedente - provimento parcial do recurso principal da autora- improvido o adesivo dos réus.*